Tribunal: TJBA
Processo: 8115032-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115032-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMLM COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
MICHEL BETO CASTRO TORRES, ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prévia tentativa de composição administrativa, inclusive via plataforma “consumidor.gov.br”, não constitui condição de procedibilidade nas ações revisionais bancárias, bastando a demonstração de resistência do réu à pretensão autoral para caracterizar o interesse de agir.

2. É admissível a revisão judicial das cláusulas contratuais bancárias, especialmente quando demonstrada onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente desproporcional, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3. Caracteriza-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que, embora livremente pactuada, excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem justificativa plausível nos autos.

4. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, quando ausente prova de má-fé da instituição financeira, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado do STJ.

5. Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de demonstração de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

6. Diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios recursais para 18% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8115032-64.2021.8.05.0001, em que é apelante
Banco Bradesco S.A.
e apelado
AMLM Comércio Ltda - ME
.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25